Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-88.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Julgamento antecipado da lide que não implica cerceamento de defesa. Desfazimento do negócio mediante documento escrito, encaminhado à contratada. Rescisão antecipada motivada por descumprimento contratual e prática de conduta arbitrária pela prestadora de serviços. Ausência de prova do efetivo cumprimento das obrigações contratuais pela requerente. Multa

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Julgamento antecipado da lide que não implica cerceamento de defesa. Desfazimento do negócio mediante documento escrito, encaminhado à contratada. Rescisão antecipada motivada por descumprimento contratual e prática de conduta arbitrária pela prestadora de serviços. Ausência de prova do efetivo cumprimento das obrigações contratuais pela requerente. Multa compensatória inexigível. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.